Tribunal: TJMT
Processo: 1008234-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008234-73.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Violência Doméstica Contra a Mulher, Liberdade Provisória, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (IMPETRANTE), MAYCON RUAN BATISTA MAGALHAES DA COSTA - CPF: 067.887.281-35 (PACIENTE), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA RIBEIRO PESSOA - CPF: 067.508.871-20 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), MAYCON RUAN BATISTA MAGALHAES DA COSTA - CPF: 067.887.281-35 (PACIENTE), JUÍZ DA TERCEIRA VARA BARRA DO BUGRES-MT (IMPETRADO), PABLO AUGUSTO SOUZA E SILVA - CPF: 011.392.541-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FIXADAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PACIENTE QUE FORAGIU APÓS A PRÁTICA CRIMINOSA – NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – PREVISÃO LEGAL DOS ARTS. 312 E 313, III, DO CPP, E ART. 20 DA LEI N. 11.340/2006 – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INAPLICABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ausência de fundamentação no
decisum
que mantém a custódia provisória do paciente, bem como na inexistência dos seus requisitos autorizadores, porquanto apresenta o embasamento concreto com fulcro no risco à integridade física e psicológica da vítima, além da necessidade de garantia da ordem pública em decorrência do descumprimento de medidas protetivas e da possibilidade de reiteração delitiva do paciente (arts. 312 e 313, inciso III, ambos do CPP e art. 20, da Lei n.o 11.340/2006), assim como para garantir a aplicação da lei penal, ante a fuga do paciente do distrito da culpa após a prática delituosa.

Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e, ainda, ante a necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, da lei adjetiva penal, porquanto as circunstâncias do delito revelam a insuficiência das cautelares mais brandas.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado pelo Dr.
Lourival da Cruz Dias
, em favor de
Maycon Ruan Batista Magalhães da Costa
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra Do Bugres/MT, nos autos da Medida Protetiva n. 519-70.2020.811.0008, Código: 160604.

Sustenta o impetrante que o paciente se encontra preso na Cadeia Pública da Comarca de Barra do Bugres desde o dia 25 de março do corrente ano, por decreto preventivo pela autoridade aqui apontada como coatora.

Argumenta que, após a decretação de medida protetiva, em desfavor do paciente e em favor da vítima, sem que este cometesse qualquer descumprimento, o magistrado de origem suspendeu as medidas protetivas anteriormente fixadas, substituindo-as por prisão preventiva.

De acordo com o impetrante, o paciente nega a prática delitiva, afirmando que não praticou violência contra a vítima, sendo que esta, por sua vez também declara não ter sofrido violência por parte do paciente, afirmando que as marcas que aparecem seu rosto, são oriundas de outra briga que teve na cidade, sobre a qual nada mais informou, destacando ainda,
“que não chamou a policia para se queixar ou pedir a prisão do paciente
”.

Aduz que a autoridade coatora, substituiu uma medida menos gravosa por uma medida mais grave, sem que o paciente tenha dado causa, sendo que
“nunca foi preso antes, nem por violência domestica ou qualquer outro fato típico, na adolescência nunca praticou ato infracional, tem os laços da família, histórico de trabalho e dois filhos infantes para tratar”
.

Por fim, destaca os predicados pessoais do paciente, tratando-se de pessoa trabalhadora, arrimo de família e que possui o dever de suster os dois filhos com menos de 06 (seis) anos, com profissão definida e endereço fixo, bem como primário.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva decretada com a expedição do competente alvará de soltura, permitindo ao paciente responder ao processo em liberdade. No mérito, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 39474987) e sobrevieram as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 39700490).

O impetrante ingressou com pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar, o qual foi indeferido (Id. 40355984).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo (Id. 41942491) é pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva, permitindo ao paciente responder ao processo em liberdade.

Aduz o impetrante que, após a decretação de medida protetiva, sem que houvesse qualquer descumprimento, o magistrado de origem suspendeu as medidas protetivas anteriormente fixadas, substituindo-as por prisão preventiva.

Contudo, sustenta não ser ele o autor das agressões sofridas pela vítima, afirmando, ainda, que a mesma confirmou que as lesões em seu corpo foram praticadas por outra pessoa durante uma briga, porém, não deu maiores informações acerca do fato.

Conforme se verifica dos autos, o paciente foi indiciado na data de 02.02.2020, pela suposta prática do crime de lesão corporal e ameaça, praticados contra sua ex-companheira, oportunidade na qual foram arbitradas medidas protetivas em favor da ofendida.

Depreende-se dos autos que no dia 01 de fevereiro de 2020, por volta das 23h50min, a vítima estava em sua casa quando o suspeito chegou embriagado. Logo em seguida, o casal começou a discutir, momento em que o paciente "esmurrou" e bateu a cabeça da vítima no chão, causando-lhe diversas lesões graves.

In casu
, na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, o magistrado de origem destacou que, na ocasião, o paciente deixou de cumprir as medidas protetivas deferidas anteriormente, voltando a agredir a vítima, ocasionando-lhe lesão corporal grave, conforme se verifica da r. decisão,
verbis
:

“(...) Trata-se de representação por Prisão Preventiva formulada pela Autoridade Policial em face de Maycon Ruan Batista Magalhães, tendo em vista a ocorrência do crime previsto no artigo 129, §1°, inciso I, do Código Penal c/c a Lei n° 11.340/2006, tendo como vítima Renata Ribeiro Pessoa, fatos esses narrados na representação e demais documentos aportados aos autos. Extrai-se da Representação do DD. Delegado de Polícia Civil, que no dia 01 de fevereiro de 2020, por volta das 23h30min, a vítima estava em sua casa quando o suspeito chegou embriagado. Logo em seguida, o casal começou a discutir, momento em que o representado "esmurrou" e bateu a cabeça da vítima no chão, causando-lhe diversas lesões graves. O representante do Ministério Público manifestou-se favorável à representação, pela decretação da prisão preventiva do representado. Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e Decido.

De proêmio, ressalto que o representado encontra-se na hipótese autorizadora da decretação da prisão preventiva prevista no arts. 312 e 313 do CPP, vez que
os elementos informativos apontam indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime
. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que estão presentes, no caso,
para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública
, uma vez que os documentos acostados à Representação atestam a prática, em tese, do fato delituoso tipificado no art. 129, § 1°, inciso I, do Código Penal, anotando-se, inclusive, que durante o interrogatório policial a vítima declarou que: ‘(...) Que a declarante tem um relacionamento amoroso com MAYCON BATISTA MAGALHÃES e deste relacionamento tiveram um filho, hoje com dois anos de idade; QUE a declarante alega que não chegou a conviverem na mesma casa, e que somente namoram; QUE depois que seu filho nasceu MAYCON mudou seu comportamento com a declarante, passando a agredi-la fisicamente e verbalmente; QUE no dia 01.02.2020 por volta das 22:30 horas a declarante estava em sua casa quando lá chegou MAYCON, com quem ainda tinha um relacionamento amoroso (namorados), percebendo que o mesmo estava embriagado e depois de um certo tempo começaram a discutir, não sabendo dizer o motivo, achando que pelo motivo da pancada na cabeça; QUE a declarante se recorda de MAYCON tê-la esmurrado na rabeca e batido com a sua cabeça no chão; Que alega que não se recorda de ter agredido MAYCON verbalmente ou fisicamente durante a discussão que tiveram; (...) Que a declarante alega que não se recorda de nada depois que foi agredida fisicamente; QUE, como já disse, não se recorda o motivo do início da discussão, se recordando apenas de ter recebido vários socos em seu rosto e nos seus olhos; QUE a declarante também se recorda de MAYCON ter batido com sua cabeça no chão; QUE a declarante não se recorda de ter sido agredida com um capacete; (...)’. (fl. 16/17). Há ainda que ressaltar, que o fumus comissi defini está amparado nos documentos que acompanham a representação. Outrossim, pelos elementos informativos que acompanham a presente representação, constata-se que
o representado Maycon Ruan Batista Magalhães evadiu-se do distrito da culpa, após a ocorrência dos fatos, o que enseja motivo suficiente para a decretação da custódia cautelar
.
(...).

Com efeito, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como oleias autos, onde emergem fundados indícios de autoria do indiciado, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial. Importante consignar que a circunstância "ordem pública", prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade. (...) Ressalta-se, no caso dos autos, o modus operandi do representado, vez que, em tese, pelos depoimentos colhidos em sede policial, teria usado de violência doméstica contra mulher, considerará que esta seria sua companheira, desferindo contra ela diversos golpes, inclusive socos, demonstrando frieza e crueldade. Ademais, anoto que,
em consulta ao sistema Apolo, encontra-se em trâmite nesta Comarca medida protetiva de urgência distribuída sob o n° 519-70.2020.811.0008 – Código: 160604, também envolvendo o ora representando e a vítima, fato este que autoriza o decreto preventivo, nos moldes do artigo 313, inciso III, do CPP
.
Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos cedo que, quando necessária em rima daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como rema "injustiça necessária do Estado contra o indivíduo", ressalva: "Se é injustiça, porque compromete o jus libertatis do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade". (Processo Penal", Ed. Saraiva. 11° edição. uh 3, pág. 418). Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 50, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula n° 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria(...). Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que o representado encontre mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade como prêmio pela prática de conduta desabonadora. Ante o exposto, e em prefeita consonância com a cota ministerial
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado MAYCON RUAN BATISTA MAGALHAES, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, incisos I, e III, do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal, a ordem pública e a execução das medidas protetivas de urgência
.
Em consequência, expeça-se mandado de prisão, em desfavor do representado, encaminhando-o às Autoridades Policiará responsáveis por seu cumprimento. (...)”.

No que importe a fundamentação do magistrado, tido como autoridade coatora, não verifico irregularidade ou ilegalidade de qualquer ordem a justificar a concessão da ansiada liberdade.

Nesse ponto, cumpre consignar que o paciente já foi denunciado nos autos n.o 1513-98.2020.811.0008, Código: 162394, da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, pela prática, em tese, do crime capitulado no art. 129, §1°, inciso I do Código Penal com as implicações da Lei 11.340/06, tendo a referida denúncia sido recebida em 07/05/2020.

In casu
, as medidas protetivas impostas, apesar de cercear alguns direitos inerentes ao paciente, não se trata das cautelares previstas no Código de Processo Penal, por previsão em Lei Especial, mais precisamente no art. 19 da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), onde estabelece:

“Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida.

§ 1o As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado”.

Em complemento, o art. 20 da mesma norma preceitua que caberá a prisão preventiva do agressor em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, podendo ser decretada inclusive de ofício pelo juiz da causa.

Assim, estabelecida as medidas protetivas pela autoridade competente, e, havendo informação nos autos de que o paciente estaria descumprindo-as a segregação cautelar se mostra necessária para salvaguardar a integridade física da vítima.

Nesse aspecto, a custódia cautelar do paciente evidencia-se necessária à
garantia da ordem pública, da integridade física e psicológica da vítima e para a efetividade das medidas protetivas anteriormente fixadas
(
periculum libertatis
), assim como para a aplicação da lei penal, tendo em vista que, conforme informações prestadas pelo magistrado de origem, o paciente evadiu-se do distrito da culpa após a ocorrência dos fatos.

Assim, em que pese o impetrante sustente a inexistência dos pressupostos a autorizar a segregação cautelar do paciente, nota-se que
estão presentes os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, como forma de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal
, sendo necessária a custódia prévia do paciente para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, não vislumbro teratologia ou ausência de fundamentos, tendo o Juízo de origem analisado as circunstâncias do fato e concluído pela necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima, sobretudo em razão da reiteração do paciente em descumprir as medidas protetivas deferidas em favor da vítima.

Portanto, entendo que a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente justificada e mostra-se necessária para, em reforço, garantir a segurança e a integridade física da vítima e, em uma maior dimensão acautelar a ordem pública cessando a reiteração criminosa, que na espécie não se trata de mera presunção, mas de probabilidade concreta.

Tais fatos oferecem substrato necessário para a manutenção da custódia preventiva. Como já decidiu o Supremo Tribunal Federal, o
“(...) juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.”
(Lex- STJ no 38/337-40).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça e essa Egrégia Corte de Justiça, tratando inclusive de crimes menos graves, têm entendido que a decretação da constrição cautelar é imprescindível para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, conforme:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. (...) 2. A reiteração de condutas delituosas e
o descumprimento das medidas protetivas denotam, de forma concreta, uma propensão do paciente em cometer crimes, razão pela qual a manutenção de sua prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública e em estreita consonância com os arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal
.
3. As condições pessoais do acusado, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, caso presentes os requisitos que a autorizam, como na hipótese. 4. Recurso ordinário desprovido”.
(RHC 56.079/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 13/05/2015).

“HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL E AMEAÇA COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA – 1. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ÉDITO JUDICIAL E DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES - NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO INVECTIVADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – ÉDITO JUDICIAL FUNDAMENTADO - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – 2. PROPALADA DECADÊNCIA DA MEDIDA PROTETIVA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA CUJA NATUREZA É CAUTELAR E SATISFATIVA, QUE PODE SER PLEITEADA DE FORMA AUTÔNOMA DE EVENTUAL PROCESSO CÍVEL OU CRIMINAL CONTRA O SUPOSTO AGRESSOR, PARA FINS DE CESSAÇÃO OU ACAUTELAMENTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER – 3. ORDEM DENEGADA 1.
A decisão que indeferiu a revogação da custódia cautelar do paciente afigura-se escorreita quando demonstrada, pelo subscritor do respectivo édito judicial, a necessidade da medida extremada para evitar a reiteração delitiva do paciente, que descumpriu as medidas protetivas decretadas anteriormente em favor da vítima, revelando a existência dos requisitos da prisão preventiva, dispostos no art. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal
. 2. Inexiste decadência das cautelares decretadas em favor da vítima por ausência de representação, porque as medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/06, podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de processo cível ou criminal contra o suposto agressor. 3. Ordem denegada."
(HC 86159/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015).

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – VIAS DE FATO, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - LEI MARIA DA PENHA – DECISÃO TARIFADA COMO DESTITUÍDA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA - MEDIDA PROTETIVA - DESCUMPRIMENTO - LEGALIDADE – GARANTIA DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 313, III, CPP – PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - POSSIBILIDADE REAL DE CUMPRIMENTO DAS AMEAÇAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - ORDEM DENEGADA. O inciso IV, do artigo 313, do Código de Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos casos de crime que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, mesmo em se tratando de crimes punidos com pena de detenção. In casu, o acautelamento mostra-se necessário e justificado, sobretudo ante a disciplina protetiva da Lei Maria da Penha, porquanto o paciente desobedeceu decisão judicial, descumprindo as medidas protetivas a ele impostas, as quais foram deferidas com o fito de preservar a integridade física e psíquica da vítima, reiterando suas ameaças, o que demonstra a possibilidade real de o paciente cumprir as ameaças de morte dispensadas a sua ex-companheira”.
(HC 130416/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 06/11/2015).

Assim, a necessidade da decretação e manutenção da prisão cautelar foi fundamentada em dados concretos, em estrita obediência ao art. 93, inc. IX, da CRF.

Dessa forma, não vislumbro teratologia ou ausência de fundamentos, tendo o Juízo de origem analisado as circunstâncias do fato e concluído pela necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima, sobretudo em razão da reiteração do paciente em descumprir as medidas protetivas deferidas em favor da vítima.

Diante desse quadro, ainda que o paciente possua
predicados pessoais favoráveis
, estes não possuem por si só, energia suficiente para inviabilizar a sua segregação, mesmo que condicionada, se há nos autos, outros elementos que caminham no sentido de autorizar a interrupção do
ius ambulandi
.

Nesse sentido tem decidido o Supremo Tribunal Federal:

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. (...). 5.
No exame da segregação cautelar, a circunstância de ser primário, ter ocupação lícita e não ter antecedentes criminais não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do CPP. Precedentes.
6. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito”.
(Destaquei) (HC 115045, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 17-05-2013 PUBLIC 20-05-2013).

Na hipótese dos autos, mostra-se
inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva das pacientes, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

“(...) 3. No que diz respeito às medidas cautelares substitutivas do cárcere, não se mostram compatíveis, na espécie, ante o não-atendimento dos pressupostos legais, não se considerando adequadas e suficientes, em face da gravidade e das circunstâncias do crime perpetrado. 4. Recurso ordinário em hc desprovido”.
(RHC 32.405/PA, Rel. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 4/9/2012, DJe 14/9/2012).

No mais, sabe-se que, em casos como o que se apresenta, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, embora o d. impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública e à integridade física da vítima, que declarou temer por sua vida caso o paciente seja colocado em liberdade.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Maycon Ruan Batista Magalhaes da Costa
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020